Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742161-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: BENEDITO ERMES SANTANA ALBERNAZ REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ALBERNAZ NEIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 248711710, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto e de que não é admitida a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado no 392 do STJ. Sustenta o agravante que a extinção da execução fiscal não se mostra adequada no presente caso, pois o óbito do executado ocorreu antes da citação, em razão de atraso imputável ao próprio Poder Judiciário. Argumenta que a ação foi ajuizada em 2017, mas o falecimento do devedor somente ocorreu em 2021, quatro anos após o início do processo. Ressalta que houve demora na juntada do aviso de recebimento da primeira tentativa de citação, que só se verificou no final de 2018, e que o feito permaneceu aguardando digitalização entre 2018 e 2020. Destaca, ainda, que nova tentativa de citação, desta vez por meio de oficial de justiça, foi expedida apenas em 2022. Defende que em situações nas quais o falecimento do executado antecede a citação, mas tal circunstância decorre de morosidade do Judiciário, não se deve extinguir o feito sem resolução de mérito. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores, desde que a ausência de citação seja atribuída à demora processual, e não à inércia do exequente. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a execução fiscal contra o espólio ou sucessores do executado, permitindo o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Conforme cediço, o recurso apenas será admitido nas hipóteses legais predeterminadas, sendo o seu cabimento um dos pressupostos recursais intrínsecos, decorrente do princípio da taxatividade, ou seja, para cada ato judicial existe uma espécie de recurso específica. Nesse contexto, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 1.009, que contra sentença (terminativa ou definitiva) caberá apelação. Já em seu art. 1.015, o CPC estabelece que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: tutelas provisórias; mérito do processo; rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário; e em outros casos expressamente referidos em lei. Na espécie, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, do que se depreende que o recurso adequado à eventual insurgência é a apelação. Considerando que o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, ao invés de apelação, verifica-se a ausência de pressuposto recursal necessário à admissibilidade do recurso. Isso posto, forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, de acordo com os arts. 1.009, 1.015 e 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator